Tribunal: TJBA
Processo: 8137148-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137148-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAUANA LEMOS COIMBRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE AMORIM BATTAGLIN, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, CARLA PASSOS MELHADO, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOAO HENRIQUE AMORIM BATTAGLIN

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INÉRCIA DA APELANTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A. VENDA CASADA COMPROVADA. ÁUDIOS QUE REVELAM CONDICIONAMENTO DE TAXA DE JUROS À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS ACESSÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ART. 39, I, DO CDC. SEGURO PRESTAMISTA COMPULSÓRIO. TEMA 972 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas por TAUANA LEMOS COIMBRA e pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, indeferindo a repactuação de dívidas, mas reconhecendo a prática de venda casada pelo Banco Bradesco, com condenação à devolução do seguro proteção financeira e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da autora preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao preparo recursal; (ii) verificar se a conduta do Banco Bradesco configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC; e (iii) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não cumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita em segunda instância, acarreta a pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

4. A Lei nº 14.181/2021 exige a boa-fé do consumidor e o risco ao mínimo existencial para a repactuação de dívidas. Constatada renda vultosa e contratação de novos empréstimos às vésperas do ajuizamento da ação, afasta-se o benefício legal.

5. A prova documental, consistente em áudios de conversas com preposta da instituição financeira (IDs 68250538, 68250539 e 68250540), demonstra que a redução da taxa de juros foi condicionada à contratação de plano odontológico e consórcio, configurando prática de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

6. É abusiva a inserção compulsória de seguro prestamista sem que seja oportunizado ao consumidor a escolha de outra seguradora ou a faculdade da contratação (Tema 972 do STJ).

7. O montante de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo viés pedagógico adequado à gravidade da conduta bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora não conhecido, por deserção. Recurso do banco improvido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, arts. 85, § 11, 932, 1.007, § 4º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137148-30.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAUANA LEMOS COIMBRA e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso da autora e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do banco réu, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02